Tribunal: TJDFT
Processo: 0738409-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738409-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 311 REPRESENTANTE LEGAL: VIVIAN CALAZANS RODRIGUES MORAIS REU: JULIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte Autora para se manifestar sobre o certificado em ID 42603387, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2023 15:50:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora